Tribunal: TJMT
Processo: 1017030-82.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017030-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (AGRAVADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (AGRAVANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (AGRAVANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – REJEITADA –
MÉRITO
– LIBERAÇÃO DE QUANTIA PENHORADA – POSSIBILIDADE MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, no entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento onde se almeja a liberação de quantia bloqueada.

Embora a execução provisória de crédito perseguida pela parte adversa seja de honorários de sucumbência, que tem natureza alimentar (§14 do artigo 85 do CPC), da qual, em tese, se dispensa a prestação de caução, dadas as particularidades do caso concreto, evidente que a prestação de caução tem como função garantir o equilíbrio entre as partes, cuja falta pode acarretar prejuízos aos agravantes, ante a iminência de levantamento respectivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017030-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

SIDNEI GUEDES FERREIRA E OUTRO

AGRAVADOS:

KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
SIDNEI GUEDES FERREIRA
e
MARCAL YUKIO NAKATA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Olinda de Quadros Altomare Castrillon
,

que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº. 1034627-09.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
e
FILADELFO DOS REIS DIAS
, negou a expedição de alvará judicial dos valores incontroversos e já depositados nos autos.

Em suas razões recursais, os agravantes assinalam que “
em se tratando de cumprimento provisório, o enunciado do artigo 521, §5º, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de levantamento de verba de natureza alimentar, inclusive com a dispensa de caução para tanto
” (sic).

Mencionam que “
a decisão agravada, equivocadamente, condicionou o levantamento dos valores penhorados à realização do cálculo do valor remanescen
te” (sic).

Discorrem que
“o próprio juízo a quo determinou o reforço de penhora do valor remanescente (decisão id. 77342197). Ato contínuo, determinou de ofício a remessa do feito à contadoria do juízo para o cálculo do valor remanescente
” (sic).

Dessa forma, entendem que “
soa no mínimo contraditório obstar o levantamento do valor já penhorado e disponível nos autos, sobretudo quando os Agravados sequer impugnaram o valor devido, eis que se insurgiram apenas em relação à diferença de correção e juros moratórios do período
” (sic).

Com estes argumentos, requerem o provimento do recurso para determinar a expedição de alvará dos valores incontroversos em favor dos agravantes (id. 140772685).

O efeito suspensivo/ativo foi indeferido
em 02/09/2022, por esta Relatoria (id. 142252188).

A agravada apresentou contraminuta requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, pois a hipótese não está elencada no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC e porque não aplicável ao caso a taxatividade mitigada, pois não há demonstração de prejuízo ou urgência para tanto.

No mérito, sustenta que “
o recurso visa o levantamento de montante depositado em juízo, referente aos honorários de sucumbência, asseverando se tratar de valor incontroverso e, portanto, não podendo o seu levantamento estar vinculado ao cálculo/definição do valor remanescente
” (sic).

Argumenta que “
pese se tratar de uma execução provisória que tem por objeto a cobrança de crédito de natureza alimentar, como muito bem observado pela Relatora na decisão em que indeferiu o efeito suspensivo, há um grande risco da irreversibilidade da medida
” (sic).

Elucida que “
a partir do levantamento de quantia, eventual necessidade de estorno dos valores, implicaria em extenso prejuízo financeiro aos agravados, afinal, trata-se de montante vultuoso, qual seja R$ 575.804,46 (quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e seis centavos)
” (sic).

Menciona que “
tem-se valor incontroverso como aquele em que já houve o trânsito em julgado, o que não ocorre no caso, isso porque ainda há recursos pendentes de análise pela instância superior, isso porque o quantum ainda não é definitivo vez que questionado via recurso conexo, qual seja RAI nº. 1016912-09.2022.8.11.0000 que, além de ter sido deferido o efeito suspensivo, está a depender da intervenção da contadoria do juízo para sua efetiva apuração
” (sic).

Por outro lado, defende ser prudente a prestação de caução, pois conforme previsto no art. 521, do CPC, trata-se de possibilidade de dispensa.

Assim, concluí que “
tendo em vista que o juízo se encontra devidamente garantido, não haverá nenhum prejuízo a agravante em aguardar o trânsito em julgado do incidente de liquidação de sentença
” (sic).

Por fim, pugna pela aplicação de multa em razão do caráter procrastinatório do recurso e a manutenção da decisão agravada (id. 145111241).

Preparo devidamente recolhido no id. 140781691.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contraminuta, a empresa agravada aponta o
não cabimento do agravo de instrumento
porque a decisão recorrida não está elencada em nenhuma das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC/15.

Como se sabe, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, hipótese aqui evidenciada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA PARCERIA AGRÍCOLA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. PERIGO DE INEFICÁCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE POSTERGADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE ORDEM SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Considerando que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. Não há que se falar em violação ao contraditório a decisão que posterga a apreciação dos embargos de declaração para após julgamento de recurso que influi no processamento da ação principal, notadamente, quando emanada em cumprimento a ordem superior. Recurso desprovido, agravo interno prejudicado.”
(N.U 1019850-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada pela agravada.

Quanto ao mérito, verifica-se, a partir da análise dos autos, que os agravantes buscam o levantamento de valores penhorados em juízo a título de honorários de sucumbência e justificam que é incontroversa, havendo discussão apenas quanto à diferença de juros e correção monetária de saldo remanescente.

A decisão agravada, no ponto de interesse, restou assim redigida:

“(...) E, ainda,
indefiro
o pedido de levantamento dos valores, diante da pendência do julgamento do recurso, por se tratar de execução provisória, bem como diante da necessidade de realização de cálculos para a confirmação dos valores. (...)”
– Id 140772687 (com destaques no original)

Vale registrar que também está em mesa o RAI 1016912-09.2022.8.11.0000, interposto pelo Sr.

FILADELFO DOS REIS DIAS e também sob a minha Relatoria, contra decisão que deferiu o reforço de penhora, no valor atualizado do saldo remanescente de R$ 207.054,26 (duzentos e sete mil cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos). O voto está pelo desprovimento, uma vez que a penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, consoante recente posicionamento firmado na tese do Tema 677 do STJ.

Neste, o que se debate é o levantamento da importância concernente a verba de sucumbência, sendo que esta egrégia Câmara de Direito Privado tem se posicionado favoravelmente à expedição do alvará, todavia, mediante prestação de caução.

Isso porque, a caução, nesse caso, tem a função de garantir o equilíbrio entre as partes, na medida em que se está executando sentença que pode ser modificada em instância superior, eis que interposto Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0024016-87.2015.8.11.0041, cujo trânsito em julgado, conforme consulta no sistema informatizado daquela Corte, ainda não restou certificado em razão da interposição de Agravo ao STJ pela parte interessada (22/09/2021), de modo que qualquer alteração do
decisum
as partes retornarão ao estado anterior, com a liquidação de eventuais prejuízos nos mesmos autos (art. 520, II, do CPC).

Ademais, existe o risco de a medida se tornar irreversível, uma vez que eventual liberação e rateio da quantia entre os autores prejudicaria o desfazimento do ato caso se mostre necessário, sem ignorar o considerável valor envolvido no feito, na ordem de
R$575.804,46 (quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e seis centavos)
, o que implica em manifesto prejuízo à parte agravada.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA – PROCESSO ELETRÔNICO – REJEITADA –
HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – LEVANTAMENTO DE VALOR CONDICIONADO A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – QUANTIA VULTOSA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O art. 1.017, § 5º do CPC estabelece que sendo eletrônicos os autos do processo, faculta-se ao agravante anexar os documentos tidos como obrigatórios para a interposição do recurso.
A decisão considerou o valor buscado para exigir a caução no cumprimento provisório da sentença, com intuito de assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos que o executado venha experimentar em decorrência da modificação da decisão exequenda
.”
(N.U 1015764-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
–
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA OU LIMITAÇÃO QUANTO AO VALOR – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NESTE PONTO – IRRESIGNAÇÃO PARA CANCELAMENTO DA PENHORA – PRECLUSÃO – LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – VALOR VULTOSO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AOS EXECUTADOS –
NECESSIDADE DE PRESTAR CAUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PROVIDO. Em consideração ao princípio do duplo grau de jurisdição, as questões que não foram apreciadas na origem não podem ser submetidas à apreciação no Tribunal. O pronunciamento quanto à negativa/indeferimento de penhora de crédito, resta abarcada pela preclusão muito antes da decisão agravada.
Embora a execução provisória de crédito perseguida pela parte adversa seja de honorários de sucumbência, que tem natureza alimentar (§14 do artigo 85 do CPC), da qual, em tese, se dispensa a prestação de caução, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a determinação do juízo a quo para o pagamento de vultosa quantia mediante penhora online, evidente que a prestação de caução tem como função garantir o equilíbrio entre as partes, cuja falta pode acarretar prejuízos aos agravantes, ante a iminência de levantamento respectivo”
. (N.U 1012568-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Por fim, consigno que não há falar em aplicação de multa em razão do caráter procrastinatório do recurso, pois ausente qualquer conduta que atente a dignidade da justiça ou de má-fé, na forma prevista nos arts. 81 e 77, § 2º do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. decisão e autorizar a expedição de alvará dos valores incontroversos em favor dos agravantes, condicionando-se à prestação de caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022